Tribunal: STF
Processo: Rcl 61685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho do Cabo, nos autos do Processo nº 0000269-86.2021.5.06.0171, que teriam afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP.



    Narra a parte reclamante que o  



    “Sr. Renato de Araújo Lopes propôs reclamação trabalhista, cópia anexa, em face da empresa PREMIUS SERVIÇOS EIRELI, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas. 



    As partes firmaram acordo em audiência, cópia anexa. A empresa não o cumpriu, acarretando a aplicação da multa pactuada, como se infere do despacho anexo. 



    O reclamante requereu ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco, cópia anexa.”



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que  



    “a decisão reclamada, ao determinar que o Estado de Pernambuco promova a transferência de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, afronta as decisões proferidas nas ADPF’s 485-MC e 275, o que materializa hipótese de cabimento desta reclamação.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485-MC, em caso idêntico ao presente, o Min. Luís Roberto Barroso enfatizou que a realização de atos constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que seriam créditos devidos a empresas reclamadas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária, como se depreende da ementa a seguir transcrita:



    (...)



    Na decisão proferida na ADPF 275, esta Suprema Corte entendeu ser impossível a constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, por violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.”   



    O ente público sustenta, ainda, que  



    “a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho do Cabo/PE, viola princípios basilares  como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.”  



    O Estado de Pernambuco requer que seja deferido pedido liminar para suspender as medidas constritivas em seu desfavor. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório.Decido.



    Apontam-se como paradigmas os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275/PB e 485/AP, cujas ementas transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel.Roberto Barroso, DJe de 3/2/21 - grifo nosso).  



    Na presente reclamação, questiona-se ordem de bloqueio/penhora incidente sobre verbas do Estado de Pernambuco, por eventuais créditos que a Premius Serviços Eireli (Processo nº 0000269-86.2021.5.06.0171) tenha a receber do ente estadual em razão de contrato administrativo firmado com a empresa, com o objetivo de viabilizar o pagamento de crédito trabalhista constituído em favor de Renato de Araújo Lopes. 



    Entendo que as decisões reclamadas vão de encontro à tese consignada na ementa da ADPF nº 485, que bem traduz a eficácia vinculante do julgado paradigma quanto à vedação de “bloqueio, penhora e/ou sequestro [de verbas públicas] para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”.



    Em reclamações similares a destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 58.116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/23; Rcl nº 57.548, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/23; Rcl nº 57.073, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/4/23; Rcl nº 58.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/23.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise do Processo nº 0000269-86.2021.5.06.0171, observando o entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente